Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – REALIZAÇÃO DE CONTRATO COM TERMOS DIFERENTES – NULIDADE – VINCULAÇAO AOS TERMOS DA OFERTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Da mesma forma, dispõe o art. 30 do CDC que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. In casu, narra o autor que aceitou a proposta de portabilidade de seu empréstimo de R$ 19.190,87 do Banco Alfa para o Banco PAN, na qual receberia a quantia de R$ 23.083,33 e seriam mantidos número e valor das parcelas, bem como juros de demais condições do empréstimo. Afirma que o contrato foi firmado de forma diversa do acordado, sendo contraído o empréstimo de R$ 54.779,52, a ser quitado em 96 parcelas de R$ 570,62 cada. Alega que foi contratado indevidamente cartão de crédito com margem consignada, onde, desde novembro de 2019, é debitado o valor mensal de R$ 191,31. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica quanto à quantia que ultrapasse os R$ 19.190,87; a condenação do réu na obrigação de suspender a cobrança das parcelas denominadas “amortização de cartão de crédito PAN, no valor de R$ 191,30, uma vez que não foi contratado; no pagamento de R$ 3.443,58, referentes à amortização de cartão de crédito PAN, o qual não foi contratado; bem como no pagamento de indenização por danos morais.

3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato que previa o pagamento de 96 prestações de R$ 570,62 e para condenar o banco réu a restabelecer o contrato antigo firmado antes da portabilidade, ou seja, 62 parcelas de R$ 491,69 cada; bem como para condenar o réu na devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, totalizando R$ 8.035,02, o que ensejou a interposição do presente recurso.

4. Incontroverso o fato de que o autor possuía contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Alfa, no qual restava o saldo devedor de R$ 19.190,87 a ser quitado em 62 parcelas de R$ 491,69 cada. Verifica-se que o banco réu enviou proposta na qual ofertava a quitação do empréstimo de R$ 19.190,87 e um depósito complementar de aproximadamente R$ 6.000,00 (ID 29513745 - Pág. 1). Entretanto, o contrato foi firmado de forma diversa do pactuado, pois foi concedido o crédito de R$ 23.083,33 a ser pago em 96 parcelas de R$ 570,00 cada, totalizando R$ 54.779,52 (ID 29513744 - Pág. 1/7).

5. Verifica-se a patente desvantagem para o consumidor, que aceitou a proposta de portabilidade na modalidade “troca com troco” para quitar o empréstimo de R$ 19.190,37 e receber o crédito de R$ 3.892,46, e continuar pagando o número de parcelas e o valor mensal pactuado no empréstimo anterior, e mesmo assim foi direcionado a contrato de empréstimo consignado simples com valores e taxas diferentes das ofertadas, o que implicou o aumento do número de parcelas, de 62 para 96, e do valor da prestação, de R$ 461,62 para R$ 570,62, totalizando uma dívida de R$ 54.779,52.

6. A portabilidade foi criada para que o cliente pudesse migrar sua dívida de um banco para outro, em busca de maiores vantagens, dentre as quais melhores taxas de juros. No presente caso, verifica-se que a suposta “migração” não trouxe qualquer vantagem ao consumidor, visto que o valor de sua dívida cresceu consideravelmente. Dessa forma, nos termos do § 1o do art. 51 do CDC, por ser extremamente onerosa para o consumidor, a contração de empréstimo nos termos do contrato de ID 29513744 deve ser reformada de forma a ser aplicado o proposto no documento de ID 29513745.

7. Ofertar portabilidade na qual o autor quitaria o empréstimo junto ao Banco Alfa e ainda teria direito a crédito (“troco”), e depois firmar contrato de empréstimo consignado com encargos e taxas diversos do ofertado, constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa e ilegal do réu contra consumidor. Cabe ao fornecedor observar os termos da proposta, sendo que a mera alegação de que o autor contraiu empréstimo nos termos do contrato não exclui a vinculação determinada por lei.

8. No presente caso, despicienda a discussão sobre a inaplicabilidade da taxa média de mercado, legalidade dos juros remuneratórios e capitalização de juros, uma vez que o contrato deve ser cumprido exatamente nos termos ofertados, ou seja, independentemente dos índices aplicados pelo Banco réu, os descontos na folha de pagamento do autor devem ser limitados às parcelas faltantes para a quitação do primeiro empréstimo, ou seja, 62 parcelas de R$ 491,69, cada, descontando-se as parcelas já debitadas em valor superior, nos termos da sentença vergastada.

9. Noutra via, observa-se ainda que houve a contratação de cartão de crédito consignado, o que implicou o desconto mensal de R$ 191,31 do contracheque do autor (ID 29513743 - Pág. 1). O réu não trouxe aos autos prova ou mesmo indício de que o autor tenha firmado, além do contrato de empréstimo consignado simples, outro contrato, no caso, de cartão de crédito com margem consignada, não se desincumbindo, assim, de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a origem da dívida. Nesse contexto o contrato de cartão de crédito com margem consignada deve ser declarado inexistente e devem ser cessados os descontos em folha de pagamento referentes à amortização de cartão de crédito consignado.

10. Verifica-se que foram debitados do contracheque do autor 21 parcelas no valor de R$ 191,31, totalizando o desconto indevido de R$ 4.017,51. Considerando tratar-se de contrato inexistente, o valor debitado do contracheque do autor a título de amortização de cartão de crédito consignado deve ser devolvido em dobro, uma vez que houve o efetivo desconto da referida quantia sem causa subjacente a subsidiar o ato da instituição financeira, o que caracteriza a cobrança indevida e impõe a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

11. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.